Tribunal: TJDFT
Processo: 0009130-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009130-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS A Contadoria Judicial, no ID: 36098365, juntou as novas planilhas de cálculos relativas aos honorários execução e a RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA, RAIMUNDA MACEDO DE ARAÚJO, RAIMUNDO HOSANO DE SOUSA JÚNIOR, RAIMUNDO NONATO FILHO, RAMAYANA DO BRASIL FIQUEREDO e RAQUEL VILLELA PEDRO. O SINDIRETA anuiu com os valores apurados e informou que RAIMUNDO HOSANO DE SOUSA JÚNIOR e RAIMUNDO NONATO FILHO renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV (ID: 36433850). O DF nada disse sobre os cálculos na petição de ID: 36352810. Pois bem. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 36098365. Homologo as renúncias manifestadas por RAIMUNDO HOSANO DE SOUSA JÚNIOR e RAIMUNDO NONATO FILHO aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos (procurações no ID: 32228287). Expeçam-se precatórios em favor de RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA, RAIMUNDA MACEDO DE ARAÚJO e RAQUEL VILLELA PEDRO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de RAIMUNDO HOSANO DE SOUSA JÚNIOR e RAIMUNDO NONATO FILHO, até o limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. II - SUCESSÃO PROCESSUAL DE RAMAYANA DO BRASIL FIQUEREDO Antes de determinar a expedição de requisitórios, esclareça o SINDIRETA sobre a sucessão processual de RAMAYANA DO BRASIL FIQUEREDO, inclusive porque as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial não individualizam os valores devidos a cada um dos sucessores da citada servidora. III - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO DF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A decisão de ID: 28609480 declarou a execução extinta em relação a RAIMUNDO NONATO SERRA PEREIRA. O SINDIRETA, em homenagem ao princípio da causalidade, foi condenação ao pagamento de honorários. No ID: 36352810, DF manejou o cumprimento de sentença. A fim de evitar tumulto processual, o pedido de ID: 36352810 será analisado posteriormente. Prossiga-se com o cumprimento das ordens precedentes. Brasília, 21 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador